Tribunal: TJDFT
Processo: 0713101-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE E MULTA DE FIDELIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso da parte autora: Inicialmente cumpre esclarecer que, por ausência de expressa previsão legal, não é possível a interposição de recurso adesivo no rito dos Juizados Especiais. Razão pela qual o recurso adesivo do autor não deve ser conhecido.
2. Recurso da parte ré: Insurge-se a empresa ré contra sentença que decretou a rescisão do contrato de prestação de serviços de internet sem qualquer ônus para a parte autora e a condenou na obrigação de se abster de cobrar qualquer valor referente ao contrato ora rescindido, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cobrança indevida, bem como, a indenizar a parte autora no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de compensação por danos morais, com juros e correção contados a partir deste arbitramento. Preparo recolhido (ID 15069044, 15069045). Contrarrazões apresentadas (ID 15069049).
3. Em suas razões recursais, a ré/recorrente alega que as cobranças realizadas são devidas, pois a relação contratual foi estabelecida no dia 23//02/2019 e o autor/recorrido estaria vinculado aos termos do contrato até o dia 23/02/2020, porém, solicitou o cancelamento do plano no dia 07/06/2019, sendo cabida a cobrança por fidelização, o que afasta o pleito de dano moral. Subsidiariamente, requer a diminuição do quantum indenizatório.
4. Não assiste razão a ré/recorrente, uma vez que o conjunto probatório trazido nos autos demonstram a ausência de instalação dos serviços na residência do autor, segundo reclamação feita junto à Anatel e com a resposta da empresa confirmando a falha na prestação do serviço com o consequente cancelamento do contrato (ID 15068401, Pág. 1, 2 e 3). Portanto, não há que se falar em mensalidade ou multa por fidelização, diante da inexistência da prestação dos serviços.
5. Insta salientar que, ante a falta da prestação do serviço, o consumidor pode requerer o cancelamento da relação contratual sem arcar com a multa de fidelização, conforme inteligência do art. 58, parágrafo único da Resolução 632/2014 da Anatel: Parágrafo único. Se o pedido de rescisão do Consumidor, antes do término do prazo previsto no Contrato de Permanência, decorrer de descumprimento de obrigação legal ou contratual da Prestadora com relação a qualquer um dos serviços da Oferta Conjunta de Serviços de Telecomunicações, deve ser garantida ao Consumidor a rescisão de todo o Contrato de Prestação do Serviço, sem multa, cabendo à Prestadora o ônus da prova da não-procedência do alegado.
6. Quanto ao dano moral, em que pese o descumprimento contratual, por si só, não ser capaz de configurá-lo, no caso presente, os transtornos ocasionados à parte autora ultrapassaram o mero aborrecimento. Isso porque, mesmo após o pedido de cancelamento do plano no dia 14/03/2019 (ID 15068401, Pág.1), a recorrente efetuou cobranças referentes aos meses de março, maio, junho e julho, esta última acrescida de multa de fidelização (ID 15068396, 15068397, 15068398, 15068399); bem como realizou diversas cobranças via SMS (ID 15068389, Pág. 4 e 5). As tentativas frustradas do autor em resolver o problema pela via administrativa, devido descaso da empresa ré geram abalo psíquico e angústia aptos a configurar dano de cunho moral.
7. Deste modo, considero que a delimitação do quantum indenizatório - R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) - pelo 1o grau, o qual possui adequada condição para sopesar todos os elementos objetivos e subjetivos neste arbitramento, pautou-se nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sem que tenham sido demonstrados elementos que revelem um efetivo equívoco quando da fixação, de forma que tal capítulo decisório não merece reparos.
8. Por fim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
9. Recurso da parte autora NÃO CONHECIDO. Recurso da parte ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencedor (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.